Tribunal: TJSP
Processo: 2182513-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da Justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, não caracterizada a hipossuficiência da agravante – Manutenção da decisão agravada – Observação quanto à possibilidade, entretanto, de parcelamento das custas em dez parcelas mensais e consecutivas, nos termos do parágrafo 6o do artigo 98 do Código de Processo

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da Justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, não caracterizada a hipossuficiência da agravante – Manutenção da decisão agravada – Observação quanto à possibilidade, entretanto, de parcelamento das custas em dez parcelas mensais e consecutivas, nos termos do parágrafo 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Nega-se provimento ao recurso, com observação.